Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720940-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator